Tribunal: TJMT
Processo: 0032207-97.2010.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032207-97.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SIRLEA DAS GRACAS MARQUES BARROS - CPF: 208.108.141-53 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO -
ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
SIRLEIA DAS GRAÇAS MARQUES BARROS
contra acórdão proferido no recurso de apelação [
id. 130555667], que, por unanimidade, desproveram o recurso.

Em suas razões, a Embargante defende que o acórdão foi omisso, sob o argumento de que as parcelas extirpadas do salário da embargante relativas ao adicional de final de carreira são parcelas de trato sucessivo, não havendo que
se falar em prescrição quinquenal
.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com aplicação da súmula 85 do STJ e não o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932 [id. 131760693].

A embargada ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 134347674]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Sirleia das Graças Marques Barros contra acórdão proferido no recurso de apelação [
id. 130555667], que, por unanimidade, desproveram o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”, todavia essa prescrição atinge diretamente o fundo de direito pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de 05 (cinco) anos.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.”

Em suas razões, a Embargante defende que o acórdão foi omisso quanto ao fato de se tratar de parcela de trato sucessivo, requer a manifestação expressa dessa corte de justiça sobre o ponto suscitado, pré questionando-se desde já a matéria atinente ao caso concreto, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações do embargado, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Ocorre que, diversamente do alegado pelo embargante, a questão fora enfrentada no decisum embargado, senão vejamos:

“(...) No que tange à prescrição, constato que ocorreu a prescrição de fundo de direito.

Sobre o fundo de direito, reporto-me aos esclarecimentos do Ministro Moreira Alves:

"Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais de cinco anos." (Supremo Tribunal Federal, voto do Ministro Moreira Alves no RE 110.419, Rel. Min. Octávio Gallotti).

In casu, é de se acentuar que o fato gerador se deu em agosto/2005, uma vez que referente aos proventos de julho/2005, e a partir daí começou a correr o prazo prescricional.

Com efeito, a apelante ajuizou a ação em outubro/2010 pleiteando o restabelecimento do pagamento do adicional de final de carreira, bem como a restituição dos valores retirados de sua folha de pagamento. Em face desse quadro, é de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram mais de cinco anos da data em se poderia exigir judicialmente tal direito, uma vez que a ausência do pagamento foi verificada em agosto/2005. De fato, negou-se a existência do próprio direito vindicado e não somente de seus efeitos patrimoniais.

Verifica-se que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”, essa prescrição atinge diretamente o fundo de direito pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de 05 (cinco) anos.

O STJ já se pronunciou no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS
/PASEP
. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. Agravo regimental objetivando que seja afastada a prescrição qüinqüenal para o ajuizamento de ação que pleiteia o reconhecimento de correção monetária das contas do PIS
/PASEP
. Alega o agravante que deve ser levado em consideração o dia em que foram levantados os valores das referidas contas para fins de contagem do prazo prescricional, pois, só a partir dessa data os autores tiveram conhecimento dos índices utilizados para correção das mesmas. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é uníssona no sentido de que prescreve em 5 (cinco) anos a ação que pleiteia correção das contas do PIS
/PASEP
, por terem natureza indenizatória, regendo-se pelo art.
1º
do Decreto nº
20.910
/32. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 770689 SP 2006/0113655-0, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, T1 – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 07/11/2006, Publicado no DJ 23/11/2006 p. 223)

Partindo dessas premissas, a sentença recorrida não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)”

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022